Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos, com fundamento na quitação do débito. A parte recorrente argumenta que não foi ouvida antes da decisão, configurando erro de procedimento, e que a dívida não foi integralmente quitada.
II. Questão em discussão: Análise da legalidade da extinção da execução, sem a intimação da credora, em desconformidade com o princípio do contraditório, para que se manifestasse sobre o cumprimento integral da obrigação alimentar. Questiona-se a validade da decisão que declarou a dívida quitada com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem a confirmação de seu total adimplemento.
III. Razões de decidir: O juízo de primeiro grau extinguiu a execução sem a devida intimação da credora, o que violou o princípio do contraditório, uma vez que a parte exequente não teve a oportunidade de se manifestar sobre o pagamento integral do débito. A extinção do processo sem essa verificação e sem a observância do contraditório é indevida, em razão da possível existência de saldo devedor remanescente.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida, para tornar sem efeito a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, com a intimação da credora para manifestação sobre a quitação integral da dívida, nos termos do art. 9o e art. 10 do Código de Processo Civil.